Tribunal: STF
Processo: RE 1565620
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793 STF - TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA UNIÃO - ENTE NÃO OCUPANTE DO POLO PASSIVO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - TRATAMENTO - NECESSIDADE - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR INESTIMÁVEL - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC. 1. Nas ações relativas a tratamento de saúde o proveito econômico obtido é de valor inestimável, devendo a sentença de procedência contra o ente público ser submetida ao reexame necessário. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente. 3. A responsabilidade administrativa do ente federal autoriza tão somente o direcionamento da execução da obrigação de fazer, não excluindo a solidariedade do ente estadual e também do ente municipal, que também são responsáveis perante a autora e têm legitimidade para ocupar o polo passivo, ainda que de forma isolada. 4. A ausência do ente administrativamente responsável pelo fornecimento do tratamento no polo passivo da demanda não enseja a improcedência do pedido, haja vista que a solidariedade dos entes federativos não induz o litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo. 5. Demonstrada a necessidade do tratamento para a preservação da qualidade de vida e saúde da paciente, observada a prescrição médica, ao ente público deve ser imposta a obrigação de disponibilizá-lo. 6. O proveito econômico nos feitos que versam sobre o direito à saúde é de valor inestimável, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa.”



    Opostos embargos de declaração pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não foram acolhidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 196 da Constituição Federal, além de contrariedade ao que fora decidido no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Destaca tratar-se de pedido de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, tendo o Tribunal de origem negado “a necessária inclusão da União no processo, violando assim o art. 196 da Constituição, já que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias para serem fornecidas pelo SUS”.



    Defende que “a repercussão do provimento judicial que obriga o ente estadual a atuar fora das suas atribuições, compromete o gasto público com essa área, na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos para atender a tais determinações judiciais específicas, o que implica na supressão de outros que seriam destinados ao atendimento de demandas previamente definidas”.



    Sustenta que o “indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não padronizada, ou seja, não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo”.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de “determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS”.



    Admitido o recurso extraordinário, autos encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Ildete da Cruz Correia Silva em face do Estado de Minas Gerais, objetivando 



    “condenar o(s) réu(s) a fornecer(em) à parte autora procedimento de ELETROCONVULSOTERAPIA, inicialmente, na quantidade de 02 (duas) sessões semanais, bem como todos os insumos e acompanhamentos necessários para a realização do procedimento, por prazo indeterminado até suspensão total do tratamento, a ser realizado em hospital público adequado ou em hospital ou clínica particular, neste último caso custeado pelos réus, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser aplicada pessoalmente ao gestor público responsável pelo cumprimento da ordem judicial, na hipótese de seu não fornecimento”.



    O Juízo de primeiro grau julgou 



    “PROCEDENTE o pedido contido na inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida ao ID 96485031, para o fim de CONDENAR o Estado de Minas Gerais ao fornecimento do tratamento por Eletroconvulsoterapia, na quantidade de 02 (duas) sessões semanais, bem como dos insumos e acompanhamentos necessários para a realização do tratamento, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária”.



    O Tribunal de origem, “em reexame necessário, REFORMO[U] PARCIALMENTE a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado de Minas Gerais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e julgo[u] PREJUDICADO o recurso de apelação”.



    Manteve-se a sentença quanto à condenação ao fornecimento de 2 (duas) sessões semanais de eletroconvulsoterapia, incluindo insumos e acompanhamentos indispensáveis ao tratamento do transtorno delirante persistente, por prazo indeterminado.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A sentença condenou o Estado de Minas Gerais na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora o tratamento por Eletroconvulsoterapia, na quantidade de 02 (duas) sessões semanais, bem como dos insumos e acompanhamentos necessários para a realização do tratamento, por tempo indeterminado, em razão da patologia que lhe acomete.



    Em seu voto, manifestou a Desembargadora Relatora pela reforma da sentença em remessa necessária, para julgar improcedente o pedido, uma vez que o tratamento pleiteado na inicial não é disponibilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde e, consequentemente, em se tratando de tratamento não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde a responsabilidade pelo seu fornecimento é da União. 



    A meu entender, deve ser considerara a responsabilidade solidária dos entes federados. 



    O entendimento quanto à solidariedade dos entes federativos, já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, na apreciação de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral -Tema 793: 



    (...)



    Em sede de Embargos de Declaração o Plenário do Supremo Tribunal Federal, buscou elucidar os aspectos da responsabilidade, atribuições e composição do polo passivo nas demandas da área da saúde, estabelecendo a faculdade na formação do polo passivo.



    (...)



    Superada essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.



    Cinge-se a controvérsia quanto a obrigação do ente público em fornecer a autora da ação o tratamento por , na quantidade de 02 (duas) sessões semanais, bem como dos insumos e acompanhamentos necessários para a realização do tratamento, por tempo indeterminado, haja vista ser portadora de ‘Transtorno Delirante Persistente’ (CID F22.1).



    Pois bem. 



    Conforme registrado em linhas anteriores, não resta dúvida acerca da competência comum dos entes federativos em relação às questões referentes a prestação de saúde. No caso dos autos, restaram preenchidos os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.



    O relatório de ordem 03 (pág. 13 e seguintes) esclarece que a paciente já fez uso das medicações fornecidas pelo SUS, que, no entanto, não foram suficientes para controle da doença, não estando em condições emocionais de dar início ao tratamento psicológico. 



    Conforme registrado acima, o referido tratamento não é fornecido pelo SUS, contudo, conforme registrado no relatório médico, não há opção terapêutica fornecida pelo SUS.



    Registrou o médico que acompanha a paciente, que a ausência do tratamento indicado poderá ocasionar progressão dos delírios, com grave comprometimento da saúde e risco de morte.



    Quanto à capacidade financeira, infere-se dos autos a hipossuficiência econômica da autora, porquanto declarou-se hipossuficiente e aufere benefício previdenciário de pequeno valor (ordem 03, págs. 10 e 11). Como bem afirmado na sentença, embora não fornecido pelo SUS, encontra respaldo na legislação médica através da Resolução CFM 2057/2013, sendo exigível a sua realização por meio de equipamento registrados perante a ANVISA. 



    Nesse cenário, não há dúvida acerca do direito em receber do Estado de Minas Gerais o tratamento pleiteado.”



    Pois bem .



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.551.317/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 02/06/2025; RE nº 1.545.965/SC, de minha relatoria, DJe de 22/04/2025; RE nº 1.544.536/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2025. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente